Tribunal: TJES
Processo: 5008795-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008795-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LEIRE KELLY LOURENCO LAVELI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO.

I.
CASO EM EXAME

1 Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e reconheceu a deserção do Recurso Inominado, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. O agravante alega que comprovou sua hipossuficiência financeira com a juntada de extratos bancários e outros documentos, mas não apresentou a documentação suficiente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é o indeferimento da gratuidade de justiça e a deserção do Recurso Inominado, tendo em vista a não comprovação apta da hipossuficiência financeira, conforme os requisitos legais e jurisprudenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser desprovido. O agravante foi oportunizado a apresentar os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência financeira, mas limitou-se a apresentar apenas a Declaração de Isenção do Imposto de Renda e extratos bancários em momento posterior ao prazo de 48 horas determinado. Não foram juntados documentos essenciais, como contracheques, extratos previdenciários ou cópia de CTPS, o que inviabiliza a concessão da gratuidade.
3.1. Em conformidade com a jurisprudência pátria, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, e a ausência de comprovação suficiente leva ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.
3.2. Diante da ausência do preparo recursal, conforme o Enunciado 80 do FONAJE, o Recurso Inominado deve ser considerado deserto.

IV.
DISPOSITIVO
4. Conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão impugnada.
5. Reconheço a deserção recursal, razão pela qual não conheço do Recurso Inominado interposto.
6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da Dra Walmea Elyze Carvalho Pepe de Moraes, gabinete 03, sendo acompanhada por Dra. Thaita .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - AGRAVO INTERNO Nº 5008795-15.2023.8.08.0030

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: LEIRE KELLY LOURENÇO LAVEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO.

I.
CASO EM EXAME

1 Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e reconheceu a deserção do Recurso Inominado, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. O agravante alega que comprovou sua hipossuficiência financeira com a juntada de extratos bancários e outros documentos, mas não apresentou a documentação suficiente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é o indeferimento da gratuidade de justiça e a deserção do Recurso Inominado, tendo em vista a não comprovação apta da hipossuficiência financeira, conforme os requisitos legais e jurisprudenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser desprovido. O agravante foi oportunizado a apresentar os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência financeira, mas limitou-se a apresentar apenas a Declaração de Isenção do Imposto de Renda e extratos bancários em momento posterior ao prazo de 48 horas determinado. Não foram juntados documentos essenciais, como contracheques, extratos previdenciários ou cópia de CTPS, o que inviabiliza a concessão da gratuidade.
3.1. Em conformidade com a jurisprudência pátria, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, e a ausência de comprovação suficiente leva ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.
3.2. Diante da ausência do preparo recursal, conforme o Enunciado 80 do FONAJE, o Recurso Inominado deve ser considerado deserto.

IV.
DISPOSITIVO
4. Conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão impugnada.
5. Reconheço a deserção recursal, razão pela qual não conheço do Recurso Inominado interposto.
6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que trafegava com seu veículo, quando o requerido tentou realizar manobra não permitida, qual seja, conversão à esquerda, vindo a atingi-la, causando avarias. Aduz que o réu se recusou a fornecer seus dados pessoais, bem como a arcar com os prejuízos causados, pelo que teve que pagar o conserto de seu veículo.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado, não tendo realizado o recolhimento das despesas recursais.

O presente juízo determinou a intimação do Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

O agravante não demonstrou preencher os requisitos necessários à concessão do benefício no prazo determinado.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sendo-lhes concedido o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção.

O Recorrente interpôs o presente Agravo Interno, argumentando que comprovou, nos autos, sua hipossuficiência financeira, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos anexos. Além disso, destacou que solicitou o patrocínio da justiça pública com nomeação de um advogado dativo para atuar na defesa deste (ID 9036140). Na ocasião, apresentou extratos de sua conta bancária referentes aos 3 (três) últimos meses e, quanto a CTPS, informa que perdeu o documento, e até o momento não conseguiu emitir um novo.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Assim, diante do não conhecimento do Recurso Inominado interposto, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

In casu
, verifica-se que foi oportunizado ao agravante comprovar sua hipossuficiência financeira, inclusive, com a juntada de novos documentos comprobatórios, mas a parte se limitou a juntar Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Nesse sentido, o Recorrente sequer anexou ao processo quaisquer dos documentos, quais sejam a cópia da CTPS, contendo o último vínculo trabalhista e as próximas folhas em branco, contracheque atualizado, comprovante do último imposto de renda, extrato de pagamento de benefício previdenciário ou outros documentos que demonstrem a efetiva renda mensal auferida pela parte, tendo juntado os 3 últimos extratos de sua conta bancária apenas em sede de Agravo Interno, muito depois de transcorrido o prazo de 48h para a devida comprovação e após a decisão de indeferimento.

Nesse aspecto, entendo que o agravante não comprovou sua vulnerabilidade financeira, não tendo realizado oportunamente a juntada de documentos comprobatórios.

Outrossim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, como a contratação de advogado particular.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Assim sendo, em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio,
devido o indeferimento da justiça gratuita
, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que o Recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais atinentes ao Recurso Inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática e não conheço do Recurso Inominado interposto, em decorrência da ausência de preparo, pressuposto objetivo da admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada. Ademais, reconheço a deserção recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto pelo agravante.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência em um único aspecto: não conhecimento do recurso inominado por deserção.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de ID 9609407, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, ora agravante.

No meu entendimento, confirmada a decisão monocrática por esta Turma Recursal,
deverá ser oportunizado o recolhimento do preparo no prazo de 48h (quarenta e oito) horas e, somente assim, constatada a inércia, não conhecer do recurso inominado por deserção
.

A propósito, dispõe o § 2º do art. 101 do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Com tais considerações, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para tão somente manter a decisão monocrática de ID 9609407. Via de consequência, dando prosseguimento ao feito, a parte recorrente deverá ser intimada para recolher o preparo recursal, no prazo de 48 horas.

É como voto.